Tribunal: TJES
Processo: 5000382-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000382-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMILA ANGELICA DIAS GOMES
AGRAVADO: GETULIO GONCALVES RODRIGUES
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000382-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
B. D. R., REP. POR CAMILA ANGELICA DIAS GOMES

AGRAVADO:
GETÚLIO GONÇALVES RODRIGUES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

B. D. R.,
representado por sua genitora
CAMILA ANGELICA DIAS GOMES,
agrava, por instrumento, da decisão ID nº 980301, proferida pelo juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, que, nos autos de cumprimento de sentença por ele proposto em face do agravado
GETÚLIO GONÇALVES RODRIGUES
, tornou sem efeito a ordem de suspensão da CNH deste último, que havia sido imposta em
decisum
anterior como medida coercitiva devido à inadimplência de parcelas da pensão alimentícia devidas em seu favor.

Em suas razões ID nº 980287, o agravante alega, em síntese, que: I) a suspensão de CNH do devedor de pensão alimentícia é medida constritiva que pode ser aplicada, segundo o posicionamento pacífico dos tribunais pátrios; e II) foram buscados ativos financeiros e outros bens do agravado a fim de se alcançar o adimplemento do crédito alimentar, porém não houve êxito em tais diligências, de maneira que a aludida suspensão da Carteira Nacional de Habilitação é medida necessária.

Contrarrazões ID nº 1085357 pelo improvimento do recurso.

No parecer ID nº 1889781 o douto Procurador de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000382-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
B. D. R., REP. POR CAMILA ANGELICA DIAS GOMES

AGRAVADO:
GETÚLIO GONÇALVES RODRIGUES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem, após o descumprimento pelo agravado de acordo de alimentos entre as partes, o agravante ingressou com cumprimento de sentença, em que requereu, diante da inexistência de ativos e bens passíveis de penhora em nome daquela, a suspensão de sua carteira nacional de habilitação, o que, inicialmente, foi deferido.

Todavia, após requerimento do agravado com a justificativa de que trabalha como entregador de comida e precisa da CNH, o juízo de 1º grau tornou sem efeito a decisão anterior.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, aduzindo, em suma, que:
I) a suspensão de CNH do devedor de pensão alimentícia é medida constritiva que pode ser aplicada, segundo o posicionamento pacífico dos tribunais pátrios; e II) foram buscados ativos financeiros e outros bens do agravado a fim de se alcançar o adimplemento do crédito alimentar, porém não houve êxito em tais diligências, de maneira que a aludida suspensão da Carteira Nacional de Habilitação é medida necessária.

Em que pese a irresignação do agravante, entendo que a decisão recorrida não deve ser reparada, e explico.

Em que pese o art. 139, IV, do CPC possibilitar a suspensão da carteira nacional de habilitação do executado como providência tendente a assegurar efetividade à decisão que condenou o devedor ao pagamento de pensão alimentícia, o caso concreto possui uma particularidade.

É que o executado, ora agravado, necessita da sua carteira nacional de habilitação para o exercício da sua atividade profissional de entregador de comida, como ressaltado na decisão recorrida.

Assim, entendo que, neste caso específico, deve ser afastada a suspensão do direito de dirigir até mesmo para que se possibilite ao agravado honrar com a obrigação alimentar assumida.

Corrobora meu entendimento o parecer do douto Procurador de Justiça, consoante se extrai do seguinte excerto:

[...]

Segundo a legislação civil, os alimentos devem ser fixados com base na necessidade de quem pede e na capacidade de quem é chamado a pagar. É o que se extrai do artigo 1.694 do Código Civil:

Art. 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. (Grifamos)

Agrega-se a tais postulados normativos, os princípios da dignidade humana e da solidariedade familiar que também constituem alicerces para a fixação dos alimentos, conforme lição de Maria Helena Diniz :

O fundamento da obrigação de prestar alimentos é o princípio da preservação da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o da solidariedade familiar, pois vem a ser um dever personalíssimo, devido pelo alimentante, em razão de parentesco que o liga ao alimentando.

Já Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho lecionam:

Tradicionalmente, um binômio é tomado como pressuposto fundamental para a fixação de alimentos: necessidadepossibilidade [...]. Todavia, a doutrina mais moderna permite-se ir além da mera remissão legal, considerando que o respaldo fático da fixação estará calcado, em verdade, em um trinômio. E qual seria o terceiro pressuposto Exatamente a justa medida entre estas duas circunstâncias fáticas: a razoabilidade ou proporcionalidade. Vale dizer, importa não somente a necessidade do credor ou a capacidade econômica do devedor, mas, sim, a conjunção dessas medidas de maneira adequada. A fixação de alimentos não é um 'bilhete premiado de loteria' para o alimentando (credor), nem uma 'punição' para o alimentante (devedor), mas, sim, uma justa composição entre a necessidade de quem pede e o recurso de quem paga.

Assim delineado, na fixação dos alimentos devem ser levadas em consideração as necessidades de quem os reclama e as possibilidades econômico-financeiras daquele que está obrigado a prestá-los, além de ser realizada com observância das particularidades apresentadas na situação concreta.

Na presente controvérsia, fora inicialmente deferida uma ordem de restrição da Carteira Nacional de Habilitação do recorrido/executado, a fim de que tal medida coercitiva levasse o devedor a pagar o débito alimentar.

Todavia, o agravado/executado informou nos autos originários que passaria a desenvolver atividade remunerada de entrega de alimentos por meio da condução de veículos automotores.

Sendo assim, com o intuito de garantir o sustento do recorrido/alimentante, o D. Juízo a quo tornou sem feito a ordem de restrição da CNH.

À vista de tais circunstâncias, entendo que o Magistrado da instância primeva julgou com acerto, uma vez que buscou assegurar a fonte de renda do genitor e, em via de consequência, do próprio infante alimentando.

Com efeito, na decisão contida no ID nº 980301 houve a proteção do interesse do menor, eis que a subsistência deste depende diretamente da pensão que é paga pelo seu pai.

Por óbvio, se o genitor não possui meios de auferir renda, não poderá adimplir o crédito alimentar em favor do seu filho.

Logo, resta evidente que o decisum guerreado não consubstanciou um benefício ao agravado/devedor. Ao contrário disso, pretendeu-se garantir que o alimentante teria meios de suprir as necessidades do alimentando.

Nessa linha de cognição jurídica, observa-se que, por meio da decisão atacada, buscou-se dar efetividade ao referido binômio “necessidade x possibilidade”.

Ademais, nas demandas relativas ao Direito de Família é imperiosa a prevalência do melhor interesse do menor.

De fato, a Carta da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente proclamam que o bem-estar do infante deve sobrepujar a quaisquer outros interesses juridicamente tutelados. Vejamos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (CF/1988)

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. (ECRIAD)

O aludido princípio decorre da primazia conferida à dignidade humana perante a outros institutos jurídicos. A premissa é de valorização da criança em seus mais diversos ambientes, inclusive no núcleo familiar.

Sem sombra de dúvidas, a intenção do Juízo de origem foi dar eficácia a esse vetor de ordem constitucional.

Tanto é assim que, no decisum que tornou sem efeito a restrição da CNH, foi consignada a seguinte determinação:

“1- INTIME-SE o nobre advogado de fls. 77, para conhecimento e orientar o executado, que caso não cumpra com a obrigação alimentar será expedido mandado de prisão contra o mesmo”. (Grifamos)

Essa ordem fora igualmente ressaltada nas informações prestadas pelo órgão jurisdicional de primeiro grau (ID nº 1733537).

Como se pode notar, o Juiz de piso advertiu o agravado/executado que a revogação da ordem de restrição da CNH não se trata de privilégio, mas de uma forma de garantir o sustento do próprio agravante/exequente, de maneira que a comentada medida de coerção ou outra mais grave poderá ser aplicada nos autos de origem caso ocorra inadimplemento da obrigação alimentar.

[...]

Cito, ainda, ementas extraídas do julgamento de casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE NECESSIDADE DA HABILITAÇÃO PARA EXERCER A ATIVIDADE PROFISSIONAL.
DECISÃO REFORMADA. COM EFEITO, CONFORME DEPREENDE-SE DOS AUTOS,
O EXECUTADO DEPENDE DE SUA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL, SENDO QUE, INCLUSIVE, EM SUA CNH CONSTA QUE O CONDUTOR EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA. PORTANTO, A AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO INVIABILIZARIA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, QUALQUER POSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE QUITAR A DÍVIDA JÁ EXISTENTE E PRESTAÇÕES FUTURAS, O QUE CAUSARIA PREJUÍZOS TANTO A ELE QUANTO PARA A ALIMENTADA.
EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50937341220208217000, Oitava Câmara Cível, TJRS, Relator José Antônio Daltoe Cezar, 08-04-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO. DESCABIMENTO.
A suspensão da CNH do devedor extrapola as medidas coercitivas processuais, sendo admissível somente em situação excepcional, pois não é possível limitar o exercício direito de dirigir do executado por estar ele inadimplente com sua obrigação alimentar, sendo que tal limitação o impedirá de exercer a sua atividade laboral, pois trabalha como motorista profissional.
Recurso provido. (Agravo de Instrumento, Nº 70082606427, Sétima Câmara Cível, TJRS, Relator Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 11-10-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DE CNH DO DEVEDOR. DESCABIMENTO.
O devedor/agravante tem emprego fixo e trabalha como motorista. Considerando o princípio pelo qual a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao devedor, verifica-se que existem meios de obter pagamento, antes que seja necessário suspender CNH do devedor. Ademais, considerando a atividade desempenhada pelo agravante, e tem-se que a suspensão da CNH dele inviabilizaria o exercício do trabalho, o que desautoriza a concessão da medida.
Precedentes. DERAM PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 70079164851, Oitava Câmara Cível, TJRS, Relator Rui Portanova, 28-02-2019)

Face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000382-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
B. D. R., REP. POR CAMILA ANGELICA DIAS GOMES

AGRAVADO:
GETÚLIO GONÇALVES RODRIGUES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA ACORDO DE ALIMENTOS – INADIMPLÊNCIA DO GENITOR/EXECUTADO – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – INDEFERIMENTO – PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO – EXECUTADO TRABALHA COMO ENTREGADOR DE ALIMENTOS – RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese o art. 139, IV, do CPC possibilitar a suspensão da carteira nacional de habilitação do executado como providência tendente a assegurar efetividade à decisão que condenou o devedor ao pagamento de pensão alimentícia, o executado, ora agravado, necessita da sua carteira nacional de habilitação para o exercício da sua atividade profissional de entregador de comida, o que o indeferimento de tal medida constritiva.

2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.